Tribunal: STF
Processo: Rcl 83620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CARGOS EM COMISSÃO DESTINADOS A SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1.110 RG. CONVERGÊNCIA. ALEGADA OFENSA À ADO 44/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância ao decidido na Rcl 74.053/SP, bem como na ADO 44/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados.



    III. Razões de decidir



    3. A autoridade reclamada, ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP, em juízo de retratação, aplicou corretamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.010 RG, sendo descabida a alegação de desrespeito ao decidido na Rcl 74.053/SP.



    4. O agravante sustenta ofensa ao decidido na ADO 44/DF, que foi julgada improcedente, para negar a existência de omissão legislativa referente a mandamento constitucional presente no art. 37, V, da Constituição Federal, tendo em vista que a regulamentação do referido dispositivo constitucional caberia a cada ente federado.



    5. No paradigma de controle indicado não foi examinada a questão jurídica atinente ao estabelecimento, pelo próprio Poder Judiciário, de percentual mínimo dos cargos em comissão destinados a servidores efetivos, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade de lei que regulava a matéria de forma manifestamente inconstitucional.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    7. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo.



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 44/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2023; Rcl 74.053/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin; Rcl 77.981 AgR/PE, Rel. MIn. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/5/2025; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.